Tribunal: TJBA
Processo: 8059907-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059907-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NA ESSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformou integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo. A decisão embargada fundamentou-se na ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, por se encontrar dentro do parâmetro jurisprudencial de 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas nos presentes aclaratórios consistem em verificar a existência de supostos vícios no julgado monocrático, a saber: a) obscuridade, pela alegada adoção de critério objetivo e superado para aferição da abusividade dos juros, em detrimento da análise casuística preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça; b) contradição interna, ao tratar a taxa média de mercado como mero referencial, mas, ao mesmo tempo, aplicar o múltiplo de 1,5 como um limitador absoluto; e c) omissão, por não ter analisado as peculiaridades fáticas do caso concreto, como a condição de hipossuficiência do consumidor e a natureza de adesão do contrato.

III. Razões de decidir

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A decisão embargada não padece dos vícios apontados. A utilização do parâmetro de 1,5 vez a taxa média de mercado, consolidado na jurisprudência pátria e desta Corte de Justiça, não representa a adoção de um critério matemático rígido, mas sim uma diretriz objetiva para aferir a existência de "discrepância significativa" em relação ao mercado, em conformidade com o precedente firmado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS. A aplicação de tal parâmetro não exclui a análise do caso concreto, mas a direciona, sendo que as circunstâncias gerais de vulnerabilidade do consumidor e a natureza de adesão do contrato, embora presentes, não são suficientes, por si sós, para caracterizar a abusividade de uma taxa que se encontra dentro da margem de normalidade aceita pela jurisprudência.

Inexiste contradição interna no julgado, pois o uso da taxa média como "referencial" e do múltiplo de 1,5 como "parâmetro" para aferir a abusividade são etapas complementares e coerentes do mesmo raciocínio jurídico, que visa conferir objetividade e segurança jurídica à análise da onerosidade excessiva.

A ausência de menção explícita a cada uma das peculiaridades fáticas alegadas pelo Embargante não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, o que ocorreu na decisão monocrática ao se basear em entendimento jurisprudencial consolidado e aplicável à espécie.

Diante da inocorrência dos vícios que autorizariam a modificação do julgado, os efeitos infringentes pretendidos são inacolhíveis, pois a via dos aclaratórios é inadequada para a reforma do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A via dos Embargos de Declaração não é adequada para a rediscussão do mérito de decisão judicial, limitando-se à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A aplicação do critério de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, como parâmetro para aferir a abusividade de juros remuneratórios, não configura contradição ou obscuridade quando utilizado como diretriz jurisprudencial para objetivar a análise de onerosidade excessiva, em consonância com o REsp 1.061.530/RS. 3. A ausência de análise pormenorizada de todas as circunstâncias fáticas alegadas pela parte não caracteriza omissão se o julgado se fundamenta em critério jurídico consolidado e suficiente para a solução da controvérsia."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração e Apelação Cível nº 8015567-53.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ABREU, GOULART, SANTOS & FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04